Tribunal: TJES
Processo: 5000449-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000449-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE JEZUS LINHARES

COATOR: 2 vara criminal de serra

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000449-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE JEZUS LINHARES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública diante da grande quantidade de droga apreendida. 2 – Impossível acolher o pleito de extensão da decisão que deferiu o pedido de liberdade provisória à corré, uma vez que a situação processual do paciente não se assemelha à da corré. 3. As condições pessoais favoráveis,
por si só, não são capazes de ensejar a liberdade, quando evidenciada a necessidade de manutenção do decreto prisional
. 4 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO DE JEZUS LINHARES, contra ato coator do juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, nos autos do processo 0002605-33.2024.8.08.0048.

Em seu pedido inicial, o impetrante alega que o constrangimento ilegal decorre da ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva. Além disso, argumenta que o paciente se encontra na mesma situação fática da corré Janaína, razão pela qual deve ser estendido o direito de responder ao processo em liberdade. Por fim, sustenta que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a concessão de liberdade, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão indeferindo o pedido liminar (id. 11882511).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11959614).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 11976623), pugnando pela denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS Nº 50004499720258080000

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO DE JEZUS LINHARES, contra ato coator do juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, nos autos do processo 0002605-33.2024.8.08.0048.

Em seu pedido inicial, o impetrante alega que o constrangimento ilegal decorre da ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva. Além disso, argumenta que o paciente se encontra na mesma situação fática da corré Janaína, razão pela qual deve ser estendido o direito de responder ao processo em liberdade. Por fim, sustenta que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a concessão de liberdade, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão indeferindo o pedido liminar (id. 11882511).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11959614).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 11976623), pugnando pela denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

*

O SR. ADVOGADO DOUGLAS DE JESUS LUZ:-

Excelentíssimo Desembargador Relator e Presidente desta Egrégia Câmara, Pedro Valls Feu Rosa, receba aqui os meus cumprimentos.

De igual forma, quero estender os meus cumprimentos aos demais desembargadores que compõem esta Câmara. É sempre uma satisfação enorme estar aqui diante de Vossas Excelências.

Quero cumprimentar também o ilustre representante do Ministério Público, nobre procurador, servidores, colegas advogados, familiares, eventuais estudantes de direito, demais que se fazem presentes aqui neste salão ou pela
plataforma, não sei se está sendo transmitido, pela plataforma do YouTube, a todos, recebam aqui os meus singelos cumprimentos.

Pois bem, excelências, eminentes desembargadores, o que me traz a esta tribuna mais uma vez é o HC nº 25 da pauta de hoje.

E o ponto fulcral do nosso writ, do nosso habeas corpus, é restaurar a liberdade do paciente.

O que eu quero destacar aqui, excelências, e acreditem, essa não é a nossa principal tese, apenas para que vocês conheçam de quem nós estamos tratando.

Um paciente de 41 anos de idade, que nunca pisou numa delegacia, nem mesmo como testemunha, que é primário, detentor das mesmas qualidades e antecedentes criminais que os meus e de vossas Excelências, que é esteio de família, casado, pai de uma linda garota de 14 anos de idade, residência fixa, mas acima de tudo, excelências, trabalho lícito.
Eu fiz questão de juntar aos autos, inclusive, o seu cartão CNPJ, toda a questão de receita federal da sua empresa, seu CNPJ, e um vasto histórico profissional também, tudo devidamente registrado na sua carteira de trabalho.

Este paciente, excelências, embora responda na ação penal originária em conjunto com outras duas pessoas, onde inclusive essas pessoas não têm as mesmas condições pessoais que ele, é o único réu dessa ação penal preso preventivamente no processo originário por suposta transgressão aos termos do artigo 33 e do artigo 35 da lei de drogas.

Diante deste cenário teratológico que apresento para vossas excelências, hoje nós estamos aqui para demonstrar a vossas excelências,
apresentar, na verdade, três teses, e essas três teses elas se complementam.
Uma complementa a outra.

Primeira tese, a inidoneidade da decisão que decretou, bem como da decisão que manteve a prisão preventiva.

Segundo ponto, complementar a este primeiro tópico, a ausência do
pericul
um libertatis
com relação ao paciente.

E terceira e última, a necessária aplicação do princípio da isonomia a fim de estender a liberdade que foi dada a uma das corrés do processo, também ao paciente.

Toda minha sustentação será pautada nos limites desta estrutura que eu estou apresentando a vossas excelências, a qual eu acabo de apresentar.

Pois bem, passando então, excelências, para a primeira tese desse
writ,
me permitam aqui demonstrar a inidoneidade do

decisum objurgado
.

Todos nós estamos cansados de saber, e eu não vou aqui falar muito sobre isso, mas que a prisão preventiva é a última

ratio

do processo penal e do nosso ordenamento jurídico.
E nós sabemos que para que ocorra a efetiva decretação da prisão preventiva de determinado agente, é necessário que haja aí o conjunto ou o concurso de três requisitos.

Todos nós sabemos.

Indícios de autoria, indícios de materialidade e, acima de tudo, e é esse ponto que eu vou tratar com vossas excelências, o perigo gerado pela liberdade do imputado. Inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em que, pese esses dois requisitos primários que eu apresentei, indício de autoria e materialidade, são precários no processo, eu reconheço que, devido à via estreita do habeas corpus, eu não vou adentrar a isso, mesmo porque eu posso incorrer no mérito e aí o habeas corpus sequer ser conhecido.

Para tanto, no que concerne ao perigo da liberdade, e esse é o objeto do nosso recurso, eu quero comprovar para vossas excelências que esse não restou devidamente demonstrado nos autos.

O juízo da custódia, quando decretou a prisão preventiva do paciente, fez uma espécie de relatório dos fatos, de tudo que aconteceu, e aí fundamentando os requisitos, assim fez, e eu quero transcrever aqui para vossas excelências, “em análise aos autos, é possível concluir que existem indícios de autoria e materialidade, estando presente o
f
umus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados neste momento se mostra temerária, e a prisão preventiva é oportuna, ressaltando que as circunstâncias e a gravidade do crime, além da quantidade de drogas, resta evidente o
pericul
um libertatis”
.

Excelências, com todas as vênias aqui à decisão supramencionada, que é a decisão de custódia, mas o
pericul
um libertatis
, como apresentei para vossas Excelências, não é uma decorrência automática do indício de autoria e da materialidade, como foi feito aqui na decisão que acabei de ler para vossas excelências.

Em outras palavras, não é porque existem indícios de autoria e indícios de materialidade, que automaticamente vamos considerar que o
pericul
um libertatis
também está presente.
Como eu disse no início, são requisitos autônomos, que devem ser interpretados de forma individualizada. Um não decorre do outro. Do contrário, não faria sentido o texto do artigo 312 do Código de Processo Penal.

E é por essa razão, excelências, que a defesa insiste na seguinte evidência.

A fundamentação é precária, em sua essência, no que concerne ao requisito do perigo da liberdade.

E a razão é simples.

A decisão, excelências, é precária, porque não tem condição de dizer que um pai de família com 41 anos de idade, que sempre pautou a sua vida num trabalho honesto, que nunca foi sequer investigado, vai gerar algum tipo de risco para o processo.

Eu não quero aqui, excelências, que os doutores entendam que eu estou fundamentando o eventual pedido de liberdade exclusivamente nas condições pessoais. Não! Pelo contrário! Essa não é a minha fundamentação principal, mesmo porque eu não desconheço que o entendimento jurisprudencial desta Casa de Justiça, assim como do STJ é: as condições pessoais por si, não automaticamente sub-entendem pela liberdade.

Então esse não é o meu pedido principal, mas o que eu quero invocar para vossas excelências é: o perigo da liberdade não foi demonstrado de forma específica e concreta.

Agora entendam, como supedâneo, como forma de trazer maior conforto a vossas excelências, toda essa narrativa que eu falei sobre a primariedade, as condições pessoais, são apenas para que vossas excelências conheçam de fato quem é o paciente que está sendo julgado hoje aqui, um homem sem antecedentes, pai de família, empresário, com todas as condições pessoais favoráveis.

E é apenas um supedâneo, excelências, não é, volto a repetir, a nossa tese principal, a tese principal nossa é: o requisito do
pericul
um libertatis
não restou
devidamente demonstrado na decisão.

E ainda sobre isso, a decisão de custódia complementou a sua fundamentação, dizendo o seguinte: “olha, as circunstâncias do crime desfavorecem”.

Não faz o menor sentido, excelências.

E não faz o menor sentido porque toda a prisão foi decorrente de uma prisão em flagrante, cuja abordagem foi fruto de uma denúncia anônima.

Ninguém fugiu, ninguém trocou tiro com a polícia, não houve resistência. Aliás, a circunstância do crime, se nós formos analisar aqui todos os corréus, favorece ao paciente. Por quê? Porque nenhuma droga foi encontrada no veículo do paciente.
Absolutamente nenhuma droga.

Então essas circunstâncias do crime deveriam favorecer ao paciente. Só que ele é o único que está preso.

Ora, que circunstância do crime seletiva é essa? Não dá pra entender.

E ainda, excelências, a decisão de custódia fundamenta o perigo da liberdade com base na quantidade de drogas.

E sobre esse tema eu juntei, na exordial do nosso
writ
, diversos precedentes sobre essa casa de justiça, bem como do STJ, dizendo o seguinte:,as quais eu quero destacar aqui três.

STJ RHC nº 180.635.

A prisão preventiva baseada tão-somente na quantidade de drogas, observe a quantidade: 311 quilos de cocaína, elementar do tipo, não é suficiente para ensejar a segregação cautelar.

HC número 752.056 de Goiás.

A jurisprudência desta Corte vem se firmando, olha a afirmação: “a jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que apenas a quantidade de drogas apreendida, divorciada da análise contextual geral, que se gera aos fatos, não constitui fundamento suficiente para a manutenção, precedentes do STJ e do STF”.

Por último, o STF disse o seguinte, “a mera alusão à quantidade de drogas em poder do acusado e a forma com o seu acondicionamento, não é suficiente para demonstrar periculosidade, especialmente - e aqui destaco - quando há indícios de que se trata de mero transportador”.

E eu destaquei aqui porque o paciente está sendo acusado de ser aquele conhecido batedor, aquele que vai à frente, na qual o carro vai atrás, e observe o precedente do STJ que eu trago ao conhecimento de vossas excelências.

Com base nesses argumentos, excelências, eu quero aqui invocar o artigo 315, parágrafo 2º, inciso 6 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: não se considera decisão fundamentada a decisão que deixar de seguir a jurisprudência invocada pela parte.
E eu acabo de invocar não apenas um, mas diversos precedentes comprovando que a jurisprudência entende que apenas a quantidade de drogas
per si
ou de forma isolada não é suficiente.

Portanto, excelências, não há como negar aqui que a decretação de prisão preventiva é inidônea.
Dado a sequência das decisões, foram feitas as considerações ao juízo também da Serra, que é o juízo de primeiro grau.

O juiz da Serra analisou, continuou a negar, com uma fundamentação também inidônea.

E eu quero trazer para vossas excelências, a decisão é mais inidônea ainda.

Observe o que o juízo

a quo

fundamentou: a decisão que manteve a sua prisão fundamentou-se em circunstâncias fáticas do caso concreto, tendo em vista que o réu foi preso em flagrante participando do transporte de grande quantidade de drogas.

Neste passo, a liberdade do denunciado traz risco à paz pública, demandando uma pronta e incisiva atuação da autoridade no sentido de frear a ação criminosa.

Conforme se vê, excelências, a fundamentação é a mesma, indícios de autoria e materialidade, e nada, absolutamente nada, com relação ao perigo da liberdade.
Ambas as decisões, tanto a de manutenção quanto a de decretação, são inidôneas e precisam ser revogadas por vossas excelências.

A última decisão, conforme tratei aqui, é mais precária ainda porque ela utiliza a elementar do tipo do artigo 33 da lei de drogas para manter a prisão do paciente.

Juntamos aos autos excelências fotos recentes do paciente trabalhando no seu local de trabalho, aqui eu volto a invocar de novo esses pontos, para comprovar que não há
pericul
um libertatis
.

Carta de recomendação dos seus clientes, trazendo a idoneidade do paciente, certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento, comprovante de residência, certidão de bons antecedentes criminais.

Detalhe! Em três meses que o paciente está preso hoje no CDP da Serra, que é o Presídio Provisório da Serra, já começou a trabalhar diretamente num setor de confiança da direção do presídio.

Por quê? Porque o diretor verificou que não havia nenhum perigo instaurado na sua pessoa. O diretor, com três meses, conseguiu verificar isso.

Observem todas as qualidades que nós estamos trazendo para vossas excelências. Onde é que está o perigo da liberdade, excelências?

Observe que os argumentos contrários ao perigo da liberdade, eles são inúmeros, são incontáveis, mas meu tempo é ínfimo.

Por isso eu não quero aqui cansar vossas excelências com aquilo que já consta no exordial deste
writ.

Portanto, excelências, pela precariedade das decisões, seja pelas condições pessoais do paciente, não há qualquer possibilidade de fundamentar aqui o perigo da liberdade, razão pela qual nós pugnamos pela liberdade com a revogação da prisão preventiva no termos do art. 316, com aplicação de quaisquer das medidas cautelares do artigo 319.
Subsidiariamente, eu quero invocar outro ponto importante, eu prometo ser bem breve nesse ponto.

Como eu disse no início, o paciente é o único preso com todas essas condições, e os outros não têm essas mesmas condições, pasmem, mas com essas condições ele é o único preso preventivamente no processo.

E com isso, as defesas dos outros corréus, sequer apresentaram as defesas iniciais, inicialmente e de forma tempestiva.

A denúncia do processo foi oferecida em 11 de novembro de 2024, ou seja, 4 meses, O paciente está preso cinco meses, até hoje o juiz não conseguiu marcar audiência, por quê? Porque as defesas não foram apresentadas de forma tempestiva.

Uma estratégia de defesa, não quero contestar isso.

O que eu quero contestar é: olha o prejuízo que está sendo gerado pelo fato de que todos os outros estão sob medidas cautelares e apenas o paciente está preso preventivamente.

Um outro corréu que não goza das mesmas condições, mas que está debaixo das cautelares preventivas, já o paciente, que é o único, com todas as condições que eu não quero aqui repetir, para não ficar cansativo, está preso na unidade prisional.

Agora observem, senhores, o cenário da prisão foi exatamente o mesmo.

O Christian e a Janaína, que são os correús, estavam no carro onde estava a droga, onde foi apreendida a droga.

O paciente que estava a poucos metros de distância, na função de batedor, que seja, está preso preventivamente.

Teoricamente, aqui, a função menos importante seria justamente a do paciente.

Mesmo assim, ele é o único que está preso preventivamente, com a sua liberdade totalmente restringida.

Isso é difícil, excelência, até mesmo explicar para a família.

Sou professor de direito também, e eu não consigo, é difícil até de explicar num cenário acadêmico, que dirá para a família. Mas é uma responsabilidade nossa.

Mas precisa ser corrigida, excelências.

Sem muitas delongas, pugnamos aqui também pela extensão da liberdade da Janaína ao paciente, destacando que as condições pessoais do paciente são muito melhores, as circunstâncias do crime são as mesmas, porém, o pedido de extensão foi negado na instância primária, e é por isso que eu quero submeter a vossas excelências para que apreciem isso também.

Não quero aqui me alongar.

Por questões óbvias, pugnamos pela extensão da liberdade da corré Janaína ao paciente Carlos Eduardo.

Estes são os pedidos da defesa.

Agradeço a atenção de vossas excelências e peço que, em caso de retorno dos autos ou pedido de vista, que as notas taquigráficas possam acompanhar o presente
writ
.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REÇLATOR):-

Como sempre, procedo em caso de sustentação oral, peço retorno dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 19/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REÇLATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão, pedi retorno dos autos para analisar os termos da sustentação oral apresentada pelo Dr. Douglas de Jesus Luz.

Após acurado estudo, encontro-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO DE JEZUS LINHARES, contra ato coator do juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, nos autos do processo 0002605-33.2024.8.08.0048.

O impetrante alega, em sua petição inicial, que a prisão preventiva do paciente carece dos requisitos legais necessários para a sua manutenção, configurando constrangimento ilegal.

Além disso, sustenta que o paciente se encontra em situação fática análoga à da corré Janaína, razão pela qual pleiteia a extensão do benefício de responder ao processo em liberdade.

Argumenta, ainda, que as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a concessão da liberdade, bem como a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Por fim, aduziu que o paciente é o único que se encontra custodiado.

Dos autos processuais, extrai-se que o paciente foi preso sob a acusação de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Segundo as investigações, ele teria atuado como "batedor", auxiliando no transporte de 19,730 kg da substância entorpecente conhecida como “Skank”, avaliada em aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

No que tange ao pedido de extensão da decisão, que concedeu liberdade provisória à corré Janaína, não vislumbro fundamentos para alterar o entendimento já externado na análise do pedido liminar.

Conforme exposto anteriormente, a situação da corré não se equipara à do paciente. Há nos autos elementos indicando que este teria sido diretamente contratado para a escolta do veículo, que transportava a droga, mediante o pagamento de R$ 4.000,00. Por outro lado, embora a corré Janaína estivesse no interior do veículo onde a substância foi apreendida, os elementos coligidos até o momento apontam que ela não tinha conhecimento da presença da droga, razão pela qual refuto o pedido de extensão formulado.

Ademais, no que se refere à alegação de que é o único réu da ação penal preso.

Além da situação diferenciada da ré Janaína, em relação ao corréu Christian, ainda em sede de audiência de custódia, foi comprovado que este possui problemas de saúde, tendo sido diagnosticado com uma síndrome neural, razão pela qual a Magistrada condutora do ato decretou a prisão domiciliar do acusado.

Assim, fundamenta-se a inexistência de situação idêntica do paciente aos demais corréus.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea, diante da inexistência dos requisitos autorizativos da segregação cautelar, entendo que a pretensão do impetrante não merece acolhida.

A decisão que determinou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, embasada na existência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida e seu alto valor estimado, reforça a necessidade da custódia cautelar.

No que se refere ao argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, é entendimento consolidado que tais circunstâncias não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos que justificam a medida, como reafirmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar. 2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 3.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.
4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000449-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE JEZUS LINHARES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão, pedi retorno dos autos para analisar os termos da sustentação oral apresentada pelo Dr. Douglas de Jesus Luz.

Após acurado estudo, encontro-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO DE JEZUS LINHARES, contra ato coator do juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, nos autos do processo 0002605-33.2024.8.08.0048.

O impetrante alega, em sua petição inicial, que a prisão preventiva do paciente carece dos requisitos legais necessários para a sua manutenção, configurando constrangimento ilegal.

Além disso, sustenta que o paciente se encontra em situação fática análoga à da corré Janaína, razão pela qual pleiteia a extensão do benefício de responder ao processo em liberdade.

Argumenta, ainda, que as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a concessão da liberdade, bem como a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Por fim, aduziu que o paciente é o único que se encontra custodiado.

Dos autos processuais, extrai-se que o paciente foi preso sob a acusação de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Segundo as investigações, ele teria atuado como "batedor", auxiliando no transporte de 19,730 kg da substância entorpecente conhecida como “Skank”, avaliada em aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

No que tange ao pedido de extensão da decisão, que concedeu liberdade provisória à corré Janaína, não vislumbro fundamentos para alterar o entendimento já externado na análise do pedido liminar.

Conforme exposto anteriormente, a situação da corré não se equipara à do paciente. Há nos autos elementos indicando que este teria sido diretamente contratado para a escolta do veículo, que transportava a droga, mediante o pagamento de R$ 4.000,00. Por outro lado, embora a corré Janaína estivesse no interior do veículo onde a substância foi apreendida, os elementos coligidos até o momento apontam que ela não tinha conhecimento da presença da droga, razão pela qual refuto o pedido de extensão formulado.

Ademais, no que se refere à alegação de que é o único réu da ação penal preso.

Além da situação diferenciada da ré Janaína, em relação ao corréu Christian, ainda em sede de audiência de custódia, foi comprovado que este possui problemas de saúde, tendo sido diagnosticado com uma síndrome neural, razão pela qual a Magistrada condutora do ato decretou a prisão domiciliar do acusado.

Assim, fundamenta-se a inexistência de situação idêntica do paciente aos demais corréus.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea, diante da inexistência dos requisitos autorizativos da segregação cautelar, entendo que a pretensão do impetrante não merece acolhida.

A decisão que determinou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, embasada na existência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida e seu alto valor estimado, reforça a necessidade da custódia cautelar.

No que se refere ao argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, é entendimento consolidado que tais circunstâncias não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos que justificam a medida, como reafirmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar. 2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 3.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.
4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)